Tribunal: STF
Processo: Rcl 31368
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DAS MESMAS RAZÕES APRESENTADAS NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas, uma vez que se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados na reclamação. Deve, assim, a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O Tribunal reclamado suspendeu o processo para a aplicabilidade da sistemática da repercussão geral. Assim, o provimento buscado é inútil e desnecessário



    IV – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.